Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EREsp no 1.413.542/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA NOS DESCONTOS POSTERIORES A 30/3/2021. DÉBITOS ANTERIORES A 30/3/2021. CRITÉRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DE DEPÓSITO DO CRÉDITO DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.
2. A ausência de apresentação do contrato que embasaria os descontos realizados antes e após 30/3/2021, bem como a ausência de depósito do crédito decorrente do empréstimo na conta da parte Autora configuram a má-fé e a conduta contrária à boa-fé objetiva, perpetradas pela instituição financeira, pois não ficou demonstrado que a cobrança efetivada se fundou em exercício regular do direito, com base em documento que pudesse fazer crer a existência de relação jurídica regular, ainda que, posteriormente, comprovada fraudulenta, o que enseja a restituição em dobro da integralidade dos valores descontados indevidamente.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelações conhecidas e não providas.